Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707666-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE BARBOSA GUEDES AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Defiro o pedido formulado pelo Agravante ao ID 24700790. Promova a Secretaria a expedição do respectivo ofício. Publique-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator